Tribunal: TJBA
Processo: 8017268-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017268-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GRIMALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AMC TEXTIL LTDA

Advogado(s)
:
CLAYTON ALVES DE CARVALHO, JACKSON ANDRE DE SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
GRIMALDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
, representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial movida por
AMC TEXTIL LTDA
. A decisão agravada afastou as alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição. A Agravante sustenta a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento das diligências de localização pessoal
, bem como
a ocorrência de prescrição direta e intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos:
a
)
a configuração de prescrição intercorrente em face do longo lapso temporal de inércia processual
;
b
)
a validade da citação por edital realizada sem o esgotamento das diligências para localização pessoal da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso foi interposto pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, estando dispensado do recolhimento de preparo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3.2. Quanto à prescrição intercorrente, o direito material das duplicatas mercantis submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no artigo
206
, parágrafo 3º, inciso VIII, do Código Civil de 2002.

3.3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente na execução exige a prévia intimação pessoal da parte Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de ação.

3.4.
A ausência de intimação pessoal prévia da parte Exequente para impulsionar o feito inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de que houve descumprimento de determinação judicial específica, o que não se verifica nos presentes autos.

3.5. A citação por edital constitui medida excepcional, cuja validade depende da demonstração de que o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, sendo indispensável o esgotamento dos meios de localização disponíveis, conforme o artigo
256
, parágrafo 3º, do CPC.

3.6. A análise dos autos de origem evidencia a existência de novos endereços para localização da executada constantes nas respostas dos ofícios, demonstrando que o Exequente não promoveu o efetivo esgotamento das diligências cabíveis para o êxito da citação pessoal.

3.7. A citação por edital realizada sem o prévio esgotamento de diligências para localização pessoal do réu implica nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes, comprometendo o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito prossiga com as diligências para localização e citação pessoal da Executada. Afastada a alegação de prescrição intercorrente em virtude da ausência de intimação pessoal prévia da Exequente.

Teses de julgamento:

1.
O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art.
72
do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição.

2.
A decretação da prescrição intercorrente na execução exige, como regra, a prévia intimação pessoal da parte Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de desrespeito ao princípio do devido processo legal e ao próprio direito de ação, não podendo a desídia ser presumida.

3.
A citação por edital constitui medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, cuja validade está intrinsecamente ligada à demonstração de que o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, sendo indispensável o esgotamento dos meios de localização disponíveis ao juízo e à parte.

4.
A fragilidade da citação por edital, quando não precedida de esforços comprobatórios eficientes para localização do réu, implica a nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes, comprometendo o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 72, inciso II, do CPC; Art. 256, § 3º, do CPC; Art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil de 2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1701054/SC; STJ -
AgInt
no
AREsp
1032107/SP

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora